Tribunal: TJDFT
Processo: 0000166-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DO ASSISTENTE E ACUSAÇÃO. PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO ART. 241-B DO ECA. INSUBSISTÊNCIA DAS ACUSAÇÕES. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA PARCIALMENTE A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. DOSIMETRIA. DESPROPORÇÃO NA APLICAÇÃO DA PENA-BASE DE UM DOS DELITOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Eventuais indícios de prova juntados não revelam, com certeza, que a pessoa de vídeo colacionado aos autos pelo réu era menor de 18 (dezoito) anos bem como que era a pessoa da vítima figurando na imagem. Assim, os elementos probatórios, com efeito, revelam tratar-se, na verdade, de mero exercício do direito de defesa do réu, afastando-se o pleito de condenação pelo art. 241-B do ECA.

2. Não transcorrido o prazo de 03 (três) anos entre o fato e o recebimento da denúncia, não há se falar em prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de ameaça e da contravenção penal de perturbação da tranquilidade. Tratando-se de delito cometido contra menor (ameaça), o prazo decadencial previsto para o exercício do direito de representação somente começa a correr com o advento da maioridade da vítima.

3. A legislação penal buscou punir de forma rigorosa qualquer forma de precoce iniciação sexual de crianças e adolescentes por pessoas que abusem de tal imaturidade para satisfazer a sua lascívia.

4. “Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime.” (REsp 1480881/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 10/09/2015)

5. Quanto ao pleito de desclassificação da conduta, "a Lei n. 13.718, de 24 de setembro 2018, entre outras inovações, tipificou o crime de importunação sexual, punindo-o de forma mais branda do que o estupro, na forma de praticar ato libidinoso, sem violência ou grave ameaça. [...] Contudo, esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso configura o crime previsto no art. 217-A do Código Penal, independentemente de violência ou grave ameaça, bem como de eventual consentimento da vítima. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 1.361.865/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 1o/3/2019).

6. A versão da vítima, coerentemente apresentada na delegacia e em juízo, somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles a palavra de sua genitora e de seu tio, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade dos delitos e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

7. A palavra da vítima tem especial importância em processos relacionados ao delitos sexuais, notadamente quando se trata de estupro de vulnerável cometido pelo próprio pai da vítima. Assim, a condenação é medida que se impõe.

8. Revela-se de extrema complexidade a prova do exato número de delitos cometidos nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis. Esta indefinição, por outro lado, não pode causar aumento da pena em seu patamar mínimo. Assim, evidenciado um contexto em que os abusos sexuais foram praticados em diversas e distintas ocasiões, por pai da vítima, não havendo como quantificar a quantidade de delitos, mas sim o espaço de tempo em que ocorreram, mostra-se apropriado o aumento da pena na proporção máxima de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva.

9. Havendo desproporcionalidade na fixação da pena-base de um dos crimes, esta deve ser redimensionada para se adequar aos parâmetros aceitos por esta eg. Corte.

10. Havendo erro material na dosimetria da pena de um dos delitos que prejudica o réu, imperiosa sua correção em virtude da ampla devolutividade do recurso defensivo.

11. Recurso do assistente de acusação conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.